Tribunal: TJSP
Processo: 1016559-06.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda. Restituição de diferença de correção monetária. Alteração da periodicidade. Necessidade de oportuno recálculo. Consequência implícita do provimento recursal. Ausência de omissão. Embargos rejeitados.